Tribunal: TJDFT
Processo: 0709262-88.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709262-88.2019.8.07.0003 RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. RECORRIDO: CLARICE PEREIRA DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DPVAT. DEBILIDADE. INVALIDEZ PERMANENTE. NEXO CAUSAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. MP N.o 451/08, CONVERTIDA NA LEI 11.945/09. STJ. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. LESÃO EM MEMBRO SUPERIOR E NO QUADRIL. VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL. SEQUELA RESIDUAL. REDUÇÕES. APLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Quanto à legislação aplicável para regular o pagamento à indenização ao seguro DPVAT, em atenção ao princípio tempus regit actum, a norma a ser utilizada deve ser aquela que vigorava a época dos fatos, isto é, a Medida Provisória 451/08, posteriormente convertida na Lei 11.945/09. 2. O Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula no 474, que assim dispõe: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez". 3. O inciso II do § 1o do art. 3o da Lei 6.194/74 estabelece os valores máximos indenizáveis, considerando-se os redutores, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão do dano. 4. A correção monetária do valor da indenização por morte ou invalidez do DPVAT deve incidir desde a data do acidente. 5. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 3o, § 1o, inciso II, da Lei 6.194/1974, com a redação dada pela Lei 11.945/2009, sustentando que a turma julgadora teria se equivocado na análise das lesões permanentes sofridas pela recorrida e constatadas pela perícia, aplicando-lhe porcentagem de indenização desassociada à gravidade das lesões. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao tema, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada ÂNGELA RAMOS PINHEIRO, OAB/DF 31.608. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 3o, § 1o, inciso II, da Lei 6.194/1974, com a redação dada pela Lei 11.945/2009, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise dos laudos periciais , e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do suporte fático-probatório, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009